Tribunal: STF
Processo: Rcl 60988
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA APRECIAR A ADMISSIBILIDADE DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE NOVO AGRAVO. MATÉRIA JÁ DECIDIDA NA ADI 4639 E NA RCL 56644. INVIÁVEL A UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL E PARA REANÁLISE DE FATOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.